Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-93.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002469-93.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO MENEZES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA. OFENSA AO ART. 37, II, §2º DA CF/88. CONTRATO DE TRABALHO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SÚMULA 363 DO TST. PAGAMENTO DO FGTS DEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA ADEQUAR O PERÍODO DO RECOLHIMENTO DO FGTS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VALENÇA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8002469-93.2021.8.05.0271, movida por
EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Municipalidade ao

depósito dos valores devidos a título de FGTS, referente aos anos de 2014 a 2017.

2. Restou incontroverso nos autos que, em 01/09/2005, o Recorrido iniciou a prestação de seus serviços ao Poder Público municipal, na função de Motorista, tendo encerrado seu vínculo de trabalho em 31/12/2008, conforme se extrai do contrato de trabalho colacionado aos autos (id. 36780292).

3. Ressalta-se que, inexiste nos autos qualquer documento idôneo apto a comprovar que o Município contratou formalmente o Apelado através de regular concurso público, o que evidencia violação direta ao art. 37, II, §2º da CF/88.

4. Observa-se que, durante o vínculo laboral, o Requerente estava sob regime jurídico de contrato administrativo, todavia
realizado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
, que estabelece a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765320 (Tema 916) firmou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

6. Desse modo, considerando que o Autor foi contratado após a CF/88 sem prévia aprovação em concurso público, e não sendo o caso de modalidade excepcional de contratação, impõe-se a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, com o devido pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A, da Lei 8.036/90.

7. Noutra senda, merece acolhimento a alegação do Apelante apenas no que se refere ao período estabelecido para pagamento do FGTS. Isso porque, ao que se verifica da sentença hostilizada, o Juízo de origem condenou o Município de Valença pagamento das parcelas do FGTS dos anos de 2014 a 2017.

8. Contudo, conforme se denota da própria narrativa e dos documentos carreados à exordial
(id. 43994972 e id. 43994977),
o Apelado iniciou sua prestação de serviços junto ao Município Apelante em 01/03/2019, tendo o vínculo se encerrado em em 30/11/2020. Assim, deve ser reformada a sentença de origem tão somente para adequar o período de recolhimento do FGTS, isto é, de 01/03/2019 a 30/11/2020, que compreende o tempo efetivamente laborado pelo Autor em favor do Ente Municipal, mantendo-se inalterado os demais termos do
decisum.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8002469-93.2021.8.05.0271
da Comarca de Valença/BA, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e Apelado(a)
EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR16)